Tribunal: TJDFT
Processo: 0736131-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. CONTRATO FIRMADO PELAS PARTES. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. INTUITO PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA APLICADA. ARTIGO 1.026, §2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. Não houve qualquer contradição ou obscuridade no acórdão recorrido que fundamentou adequadamente a improcedência do recurso do réu, pois não houve deficiência na fundamentação proferida pelo julgador, esclarecido que as partes realizaram contrato atípico denominado comodato oneroso, prevalecendo a validade de seus termos.
3. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
4. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja examinada no Tribunal de origem, não se mostrando imperativo que o magistrado aponte os artigos de lei em que alicerça o seu convencimento.
5. Apesar da apresentação de recursos legalmente previstos não configurar má-fé, a apresentação de recurso com o escopo de evitar o trânsito em julgado da decisão condenatória evidencia o caráter protelatório atraindo a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC. Precedentes.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.